Tribunal: TJDFT
Processo: 0734312-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CARTULARIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CIRCULAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE COMPETÊNCIA. LOCAL ONDE DEVE SER SATISFEITA A OBRIGAÇÃO.
1. O cheque é título de crédito regido pela Lei no 7.357/85 e pelo Decreto no 57.595/66, que promulga as Convenções para adoção de uma Lei uniforme em matéria de cheques, e configura-se como ordem de pagamento à vista, emitida contra a instituição financeira, sem limitação de número de endossos. Por tratar-se de título de crédito, o cheque também está sujeito aos princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.
2. Descabe analisar a relação subjacente ao título de crédito para fins de declaração da competência jurisdicional do juízo da vara de execuções, pois o cheque é um título de crédito e, portanto, ostenta os atributos de autonomia e abstração, com relevância especial ao fato de que a cártula objeto de execução na origem foi repassada ao portador/exequente mediante endosso em branco, desvinculando-se, portanto, do negócio jurídico subjacente.
3. A incompetência jurisdicional relativa não pode ser declarada de ofício pelo julgador, nos termos da súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado - Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.